Tribunal: TJMT
Processo: 0006809-77.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006809-77.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENACY HERMES NEVES - CPF: 353.623.401-15 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DORACI PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 487.163.911-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOACY GOMES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REC
URSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINI
CÍD
IO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE
E PELO RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚB
LICO – 1. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA – ALEGADA
INTEMPESTIVIDADE – DESCABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO APÓS A INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR COM A REMESSA DO AUTOS FÍSICOS – PROCESSO HÍBRIDO (FÍSICO E VIRTUAL) – PANDEMIA DE COVID-19 –
PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, DE 8

DE JUNHO DE 2020
–
PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DA
APELAD
A
– DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –

3.

APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do
§ 9º do art. 1º da Portaria-Conjunta n. 371/PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020:
Em sendo utilizada a funcionalidade de “carga programada” por parte dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores e demais Advogados Públicos, visando viabilizar a manifestação ou a prática de algum ato no feito que passou a tramitar no ambiente APOLO Eletrônico, mas que se encontra em forma mista com parte de suas peças nos autos físicos, a contagem do prazo só terá início a partir da carga dos autos físicos, nos termos da lei processual
.

2.
Diante da ausência de indícios suficientes d
e coautoria delitiva imputada a
apelad
a
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

3.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
6809-77.2012.8.11.0042
(código
327087
), pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
,
que impronunciou
Benacy
Hermes Neves
quanto à prática do crime de
femini
cídio qualificado
pelo motivo torpe
e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

Doraci
Paula de Oliveira Santiago
, em concurso de agentes
(art. 121, § 2º,
I e
IV,
c/c art. 29,
do Código Penal)
.

Registre-se, por importante,
que

Joacy
Gomes Pereira
,
executor
confesso
do
mencionado
delito
,
foi processa
do nos autos da Ação Penal
n
.
6063-49.2011.811.0042, tendo sido julgado e condenado pelo Tribunal do Júri

de Cuiabá
,
no dia

31
de maio de
2012
,
como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV
,
c/c art. 61, I
,
c/c art. 65, III
,
d
, do C
ódigo
P
enal
, à pena de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado
.

O Ministério Público, forte nas razões juntadas no ID
85117960
(p. 18/24
)
, pugna para que

Benacy
seja pronunciad
a
nos termos da denúncia
, uma vez que, segundo o entendimento de seu
presentante
, existem, nestes autos, indícios
de que

“
imbuída por sentimento de ciúmes e vingança, procurou
Joacy
Gomes Pereira, com o qual mantinha relacionamento amoroso, e encomendou – mediante paga – a morte da vítima (amante de seu marido)
”
; afirmando, outrossim que, nessa fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
.

Nas
contrarrazões jungidas no ID
85117960 (p.
26
/34)
,
Benacy
,
postula, preliminarmente, o reconhecimento da intempestividade deste recurso
; e, no mérito,
rechaça os argumentos lançados pelo
apelante
, pleiteando a manutenção da decisão vergastada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no
parecer encartado no ID
86846960,
opina
pela rejeição da preliminar da defesa
;
e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
do Ministério Público
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Não conhecimento do recurso
do Ministério Público,
em razão da intempestividade
,
suscitada pela defesa

Conquanto a apelada tenha
afirmado que o
recurso
do Ministério Público foi interposto a
destempo
,
da análise

destes autos,
é imperioso concluir que
não houve qualquer irregularidade na tramitação deste
processo
que possa ser atribuída ao órgão acusador, ao contrário,
conforme reconhecido na decisão encartada no ID 85117960, prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal
de Cuiabá
,
em decorrência da pandemia de COVID-19, as portas deste Pal
ácio de Justiça e de todo
s os juízos das comarcas deste Estado foram fechadas e, inicialmente, os prazos foram suspensos, sendo mantida apenas a tramitação dos processos urgentes e de réus presos.

Nesse contexto
pandêmico e de diversas providências sendo adotadas por meio de portarias-conjuntas expedidas por esta Corte de Justiça
ao longo do ano de 2020
,
o magistrado

esclareceu que:

[...]
Antes de receber o respectivo recurso, entendo prudente lançar luz à intempestividade alegada pela parte recorrida por meio dos advogados que subscrevem as contrarrazões.

Em março do corrente ano as portas do Palácio da Justiça e de todas as Comarcas do Estado do Mato Grosso foram fechadas em razão da pandemia da COVID-19.

Esforços foram realizados e diversas medidas tomadas, inicialmente, para a proteção da vida e posteriormente para o andamento processual, visando um atendimento humanizado aos jurisdicionados, sendo relevante consignar que todos os prazos processuais foram suspensos, tramitando apenas os feitos urgentes, precisamente os que continham pessoas segregadas.

Durante este período, o Tribunal de Justiça providenciou diversas portarias-conjuntas, a fim de que o trâmite processual não ficasse paralisado, uma das inovações fora a conversão dos processo
s
físicos em híbridos, cuja tramitação ainda se dá por meio do APOLO, porém, possibilita o conhecimento de todas as peças que compõem o procedimento, dentro outros feitos
.

Vários processos foram remetidos ao Ministério Público, os quais retornaram, sem vistas, acompanhados do Ofício 3/2020/NDV, por meio do qual o Promotor Coordenador do Núcleo de Defesa da Vida, Dr. Vinícius
Gahyva
Martins, ressaltou a importância da “carga programada”
, disposta na PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020.

Este processo foi remetido ao Ministério Público e, retornou sem manifestação por se encontrar na situação acima exposta, inclusive, este juízo despachou em 01.10.2020, REF 14, a respeito da impossibilidade de ciência da decisão de impronúncia por parte do Parquet
.

Quanto a remessa dos autos ao Ministério Público em 19.10.2020 e juntada das razões somente em 29/10/2020, como já é de conhecimento,
este processo é híbrido, portanto, é encaminhado eletronicamente à acusação e também por meio físico, cujo prazo somente começa a correr quanto o feito é recebido pelo destinatário
, conforme disposição da
PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, art. 1°, §9°
. Vejamos:

“(...) § 9º Em sendo utilizada a funcionalidade de “
carga programada” por parte dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores e demais Advogados Públicos, visando viabilizar a manifestação ou a prática de algum ato no feito que passou a tramitar no ambiente APOLO Eletrônico, mas que se encontra em forma mista com parte de suas peças nos autos físicos, a contagem do prazo só terá início a partir da carga dos autos físicos
, nos termos da lei processual. (...)”.

No andamento lançado em 19.10.2020 consta que: “
Processo enviado Para Ciência do MP, aguardando recebimento para início de contagem de prazo” e, no andamento lançado no dia 28.10.2020, fora dado início à contagem: “De: Décima Segunda Vara Criminal Para: Ministério Público. Início de contagem de prazo
”.

Diante desta peculiaridade, faço constar cópia do ofício remetido a este juízo pelo Ministério Público e
observo a tempestividade do recurso
, ao que o RECEBO, em seus efeitos legais, o recurso de apelação interposto, pois observado o prazo prescrito no art. 593, caput, do CPP. [...].

Destac
amos

Constata-se, pois, da decisão acima parcialmente reproduzida,
que
este recurso foi conhecido
e recebido
pelo juízo de primeiro grau com fundamento na disposição contida no § 9º do art. 1º da Portaria-Conjunta n. 371/PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020,
assim redigido:

§ 9º Em sendo utilizada a funcionalidade de “
carga programada” por parte dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores e demais Advogados Públicos, visando viabilizar a manifestação ou a prática de algum ato no feito que passou a tramitar no ambiente APOLO Eletrônico, mas que se encontra em forma mista com parte de suas peças nos autos físicos, a contagem do prazo só terá início a partir da carga dos autos físicos
, nos termos da lei processual.

Destarte, de acordo com o
andamento
descrito no
I
D
85117960

–
r
ef
erência e
p.
17
,
foi aberta vista

ao Ministério Público acerca
da decisão de impronúncia no dia
28
de outubro de 2020 e
nesta mesma data foi juntado
o
presente recurso
(ID 85117960 - p. 18/24)
, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de in
tempestiv
idade suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

A
denún
cia, encontradiça no ID 85117953 (fls. 05/07 do processo físico)
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 03/03/2011, no período noturno, na região da lagoa

Jatobá situada nas proximidades da BR-364, próximo ao posto da SEFAZ, nesse município, a

denunciada, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com
Joacy
Gomes Pereira (já

denunciado no autos de n°6063-49.2011.811.0042) - por motivo torpe (vingança) e mediante

recurso que dificultou a defesa da ofendida - matou
D
ó
raci
Paula de Oliveira Santiago, ocasião

em que o comparsa da denunciada, valendo-se de arma de fogo (apreendida nos autos

principais) efetuou dois disparos que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico

referente ao exame necroscópico n°1.9067.1.2011.13079-01, sen
do
a causa eficiente da morte

da vítima choque hipovolêmico e traumatismo crânio encefálica
p
r
o
duzido por projétil de

arma de fogo.

Consta no incluso caderno informativo que a vítima e Gilson de

Figueiredo mantiveram relacionamento amoroso por vários anos, em que pese o fato de

Gilson ser casado com
Benacy
Hermes Neves, ora denunciada.

Benacy
, por seu turno, não se conformando com o

relacionamento extraconjugal do seu marido travou vários desentendimentos com a vítima,

resultando em ameaças de morte propaladas contra a vítima.

Nesse contexto, movida por sentimento de vingança e ciúmes, a

denunciada procurou
Joacy
Gomes Pereira (conhecido pela prática de crimes de "pistolagem")

e encomendou - mediante paga
-
a morte de
Doraci
(amante de seu marido).

Antes de efetivar a ação homicida
Joacy
aproximou-se da vítima

(apresentando-se pelo prenome "Wilson") e começou a manter relacionamento amoroso com

ela, a ponto de angariar a confiança desta e alcançar sua execução. Assim, na noite dos fatos,

o atirador buscou a vítima na Faculdade Afirmativo por volta de 20h3
0
min e a levou para o

local supramencionado, onde foi friamente assassinada com um disparo na face (região malar

direita) e outro no tórax (mamaria esquerda). O corpo da vítima só foi encontrado três dias

depois (06/03/2011).

Durante as investigações testemunhas apontaram a denunciada

como mandante do homicídio, justamente em virtude da vingança e ciúmes nutridos em

relação ao seu próprio marido e a vítima.

Inquirida em sede policial a denunciada (fls.122/125) negou a

autoria do delito, contudo, o conjunto probatório construído torna irrefutável a imputação

homicida direcionada contra sim pessoa.

Outrossim, vale regist
r
a
r
que os depoimentos prestados pela

denunciada estão recheados de contradições, notadam
en
te ao afirmar que
nunca tinha ligado

ou recebidos ligações de
Joacy
, não obstante os ex
t
ratos telefônicos apontarem diversas

ligações entre
Joacy
e
Benacy
.

Cumpre ainda consignar que a denunciada e o pistoleiro
Joacy

trabalhavam no mesmo local, o que teria facilitado o Contato e a contratação do "serviço"

homicida.

Em face do exposto o Ministério Público Estadual denuncia

BENACY HERMES NEVES
como incursa no art.121, § 2°, I e IV, c/c art.29, ambos do

Código Pena
l
[
...].

Como se sabe
, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso
,
impõe-se registrar que
nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
s
obre o tema em debate
, é oportuno
relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a
probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
magistrado
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da caus
a quando da prolação da sentença
de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO.

TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N.

7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020)
.
Destac
amos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia,
restou demonstrada pelos seguintes documentos:
relatório policial (ID 85117953 – p. 10/
18
);
inquérito policial (ID 85117953 – p. 126);
boleti
m
de ocorrência (ID
85117955
- p.
210
);

laudo pericial do local em que o corpo da vítima foi
encontrado (ID 85117955
- p.
211/
212
);
e
laudo de exame de necropsia (ID
85117956 – p.
197
/201
)
.

Todavia
, n
o que tange aos indícios suficientes acerca da
co
autoria do crime contra a vi
da de
Doraci
Paula d
e Oliveira Santiago
,

não obstante
o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos neste
s

autos
são suficientes para justificar a submissão de
Benacy
Hermes Neves
a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
assim como foi feito com
Joacy
Gomes Pereira
,
executor confesso do feminicídio nos autos da Ação Penal
n
.
6063-49.2011.811.0042
,
do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis

é imperativo
concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso
,
porque conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu demonstrar qua
l foi o envolvimento concreto da apelada
no crime em alusão, haja vista que a denúncia e as alegações finais da acusação são genéricas sobre a

atuação
dela
no delito contra a vida

perpetrado
por
Joacy
contra
Doraci
, porqu
anto
, em tese, a
recorrida
teria encomendado a morte da vítima por vingança em virtude de possível envolvimento dela
[da vítima]
com seu marido
[de Benacy]
,
fato esse que, isoladamente, conduziria à sua impronúncia, tal como foi efetivado no
decisum
reprochado.

A propósito, para melhor elucidação do assunto, é imperativo reproduzir parte da análise probatória realizada pelo
juízo
da instância singela ao concl
uir pela impronúncia de
Benacy
:

[...]

Quanto à autoria, a acusada nega a prática delitiva.

Conforme se verifica no caderno investigativo, as suspeitas iniciais da execução do homicídio recaíram sobre a pessoa

de
Joacy
Gomes Pereira, o qual, inclusive, confessou a prática delitiva e já foi condenado pelo Tribunal do Júri (autos

cód. 306923).

Conforme consta nos autos, a pessoa de
Joacy
mantinha relacionamento amoroso com a vítima.

As suspeitas da acusada, por sua vez, surgiram em razão dos depoimentos de algumas testemunhas no sentido de que

a vítima mantinha relacionamento extraconjugal com o então esposo da acusada, Sr. Gilson de Figueiredo, já falecido, de

modo que quando a ré descobriu, passou a ameaçar a vítima.

Então, a partir desse relato, qual seja, da ameaça da acusada para a vítima, as investigações prosseguiram e a

autoridade policial, conforme relatório de fls. 167/190, consignou que a pessoa de
Joacy
era conhecida como pistoleiro,

razão pela qual a acusada o contratou mediante paga ou promessa de recompensa para matar a vítima, sua rival e

amante do seu marido.

Tal constatação se deu por meio de inúmeras ligações telefônicas e contatos entre a acusada e a pessoa de
Joacy
.

Durante a instrução processual, a pessoa de
Joacy
Gomes Pereira compareceu perante este Juízo e afirmou que matou

a vítima durante um encontro às escondidas, ambos estavam alcoolizados, e acabou disparando impulsionado pelo

“tapa” que levou no rosto por parte da vítima. Quanto a execução do crime a mando da acusada,
Joacy
negou.

Joacy
relatou ainda que teve relacionamento sexual simultaneamente com a vítima e a acusada, daí porque os registros

de ligações telefônicas entre ambos. Vejamos:

“Acusação: isso que consta na denúncia é verdade?

Joacy
Gomes Pereira: (...) não senhora.

Acusação: nada é verdade?

Joacy
Gomes Pereira: esse fato não.

Acusação: o senhor então nega ter matado a
Doraci
Paula?

Joacy
Gomes Pereira: não. Eu cometi o homicídio. Eu conheci ela na universidade, como
tá
no fato, e passei a ter um

caso amoroso e passei a saí com ela. Aí nesse dia desse fato a gente estava muito alcoolizado,
tá
entendendo? Aí

infelizmente eu estava armado, mas não tinha a intenção de tirar a vida dela, não tinha a intenção de matar, jamais,
tá

entendendo? Como a gente foi
pra
esse local pra manter relação, tá entendendo? Lá na hora a gente estava num
crima

elevado,
tá
entendendo?
Falá
abertamente né
Dotora
, porque é uma coisa que já foi há muito tempo e isso me deixa

muito triste de
tá
relembrando uma coisa que eu cometi. Aí essa pessoa, entendeu? A finada na hora a gente discutimos,

tá
entendendo? Aí ela me agrediu, certo? E foi um fato tão rápido, que eu não vi que a hora que eu disparei os tiros nela.

Acusação: por que o senhor pediu para trocar o plantão bem na data
que ela desapareceu?

Joacy
Gomes Pereira: é...
porque
...eu não recordo muito bem...
tá
entendendo? A respeito desse fato, ou porque eu

troquei o
prantão
(...).

Acusação: porque o fato
do
senhor ter trocado o plantão já denota uma premeditação, o senhor já estaria envolvido com

o fato, então o senhor diz que o crime não foi premeditado.

Joacy
Gomes Pereira: não senhora.

Acusação: e aí depois que o senhor
matou ela
, o que o senhor fez?

Joacy
Gomes Pereira: ela me agrediu e eu dei dois tiros nela.

Acusação: dois tiros na face.

Joacy
Gomes Pereira: foi um no estômago e o outro deve ter sido na face.

(...)

Várias vezes eu estive com ela.

Acusação: por que o senhor foi com ela para a lagoa?

Joacy
Gomes Pereira: a gente sempre andava em certos lugares escondidos porque eu tinha alguém.

Acusação: quem era esse alguém?

Joacy
Gomes Pereira: eu não queria que nos vissem em lugares populosos porque eu tinha outras aventuras. (...).
Pras

pessoas que eu conhecia eu nunca dava meu nome verdadeiro, sempre dava o nome de Wilson.

Acusação: lá onde o senhor trabalhava o senhor conhecia a
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: eu conheci ela quando eu fui levar um paciente na policlínica.

Acusação: ah, então o senhor não tinha amizade com ela...

Joacy
Gomes Pereira: tinha relacionamento físico com ela.

Acusação: e ela mandou então, encomendou que o senhor matasse a vítima?

Joacy
Gomes Pereira: não. Isso a senhora
tá
dizendo.

Acusação: eu
tô
perguntando pro senhor.

Joacy
Gomes Pereira: jamais. Jamais tive nada...nunca tocamos a respeito,

eu saía com ela.

Acusação: tinha relacionamento íntimo com a
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: com certeza. Tivemos várias aventuras.

Acusação: nessa época que o senhor saía com a vítima o senhor saía com a acusada também?

Joacy
Gomes Pereira: eu já saía com as duas né, porque...já há tempo, mas não tinha conhecimento de nenhum

relacionamento entre eles.

Acusação: consta aqui nos autos que o senhor é pistoleiro. O senhor confirma isso?

Joacy
Gomes Pereira: jamais.

(...)

Acusação: por quantas vezes o senhor se relacionou com a
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: foi muitas vezes.

(...)

Defesa: o senhor fazia ligações pra
Doraci
?

Joacy
Gomes Pereira: liguei muitas vezes
pra
ela.

Defesa: ela ligava
pro
senhor?

Joacy
Gomes Pereira: ligava.

Defesa: o senhor ligava também pra
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: eu tive contato com elas e saía com as duas. (...)

Juízo: a
Benacy
deu algum dinheiro para o senhor?

Joacy
Gomes Pereira: jamais. (...)”.

As demais testemunhas ouvidas nada souberam relatar sobre o fato e sobre os indícios de autoria da acusada.

A acusada, por sua vez, foi devidamente interrogada perante este Juízo relatando que conheceu a pessoa de
Joacy
pelo

nome de Wilson, na secretaria onde trabalhavam, embora de unidades diferentes. Que depois de um tempo ambos

tiveram um relacionamento. Que não chegou a conhecer a
Doraci
, a vítima. Que nunca ameaçou a vítima, e quando

ligava para
a mesma
, era quando esta mandava mensagem para o Gilson, seu marido.

Diante do lastro probatório, tem-se que as testemunhas que foram ouvidas perante este Juízo não souberam apontar

indícios mínimos na direção da acusada.

Assim, diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aqueles colhidos na fase de

investigação, os quais apontaram para a acusada a suspeita de ser mandante na execução perderam força de convicção

diante da ausência da reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em âmbito processual.

Nesse sentido faço uso das palavras do Eminente Ministro Ribeiro Dantas proferidas no r. decisum:

“no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas

submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado, e a

liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção da inocência, medida que se

dá por meio do procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal”, o que não se trata no presente caso, pois a

prova produzia de forma extrajudicial é elemento cognitivo destituído do princípio garantidor das liberdades públicas e

limitador do arbítrio estatal.

Ademais, conforme prescreve o art. 155 do Código de Processo Penal, bem como é pacífico o entendimento da

jurisprudência pátria, a convicção do Juiz
não pode ser
formado
exclusivamente por elementos informativos colhidos

durante a investigação e não confirmada em Juízo.

Tal entendimento foi reafirmado, inclusive, recentemente, pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal ao dispor que “a

submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório

consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim

depende de uma preponderância de provas
incriminatórias
”.

Por fim, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios

suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronúncia da

acusada.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na

denúncia de fls. 05/07 e formo meu convencimento para:

IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado:

BENACY HERMES NEVES pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, §2°, I, IV, e 29 do Código Penal.

[...]
.
(Sentença de impronúncia encartada no ID 85117960 – p. 1/5).

Se isso não bastasse,
consta, ainda, destes autos que
o suposto envolvimento da apelada no feminicídio narrado na exordial acusatória
surgiu após declaração prestada
por
Débora Michele de Oliveira Santiago
,
filha da vítima, ouvida
somente na fase inquisitorial nos autos em que se apuro
u a responsabilidade criminal do executor

Joacy
(Ação Penal
n
.
6063-49.2011.811.0042
- código
306923)
, oportunidade na qual a citada informante asseverou que
Benacy
teria ameaçado a sua mãe algumas vezes
(I
D
85117953
-

fl.
172
do processo físico
).

No entanto, depreende-se das provas colhidas na fase indiciária daqueles autos que Gilson de Figueiredo, marido da apelada, afirmou que não tinha conhecimento acerca das supostas ameaças proferidas por sua
mulher
contra a vítima,
conforme
se observa destes fragmentos
das
declarações
daquele
:

[...]
não tem conhecimento que sua esposa "
Benaci
" tenha

ameaçado a vítima de morte, embora
tenha conhecimento que sua

esposa às vezes ligava para a vítima para pedir para aquela não

interferir na vida familiar e deixar o seu marido;
Que declarante é

casado com sua esposa "
Benaci
" há onze anos e tem uma filha de dez

anos, tendo em vista que é viúvo de sua primeira esposa; (...)

Perguntado ao declarante se
a sua esposa "
Benaci
" seria capaz de mandar alguma pessoa? Respondeu: Que: com certeza não
,
até

porque sua esposa é religiosa, cristã, adepta de São Benedito, mas

como toda mulher, possui ciúmes do seu marido, e que
a sua esposa

não possui um perfil violento e muito menos criminoso;
Perguntado ao

declarante se a
sua esposa "
Benaci
" conhecia a pessoa do assassino

da vítima, logo depois que a sua imagem foi veiculada na mídia?

Respondeu: Que a sua esposa disse que conhecia a pessoa do

assassino que tem o nome de "
Joacy
",
isto porque ele trabalha com
ambulância da Policlínica
do bairro Pedra Noventa, mas que
a sua

esposa disse ao declarante que nunca teve contato pessoal com o

mesmo, esclarecendo ainda que a
sua esposa "
Benaci
" é funcionária da Policlínica do Coxipó e ali exerce a função de agente administrativo

[...]”
(I
D
85117953
-
fl
. 181
dos autos físicos
)
.

Destacamos

Como visto, a versão apresentada pelo órgão acusador, que insiste na tese de que
de que
Benacy
teria agido
imbuída por sentimento de ciúmes e vingança, procurou
Joacy
Gomes Pereira, com o qual mantinha relacionamento amoroso, e encomendou – mediante paga – a morte da vítima (amante de seu marido
)
,
está
muito dissociada das palavras do
executor do delito
, que apresentou outra motivação para o crime contra a vida
, que teria ocorrido por um desentendimento de casal, que ele estaria alcoolizado e perdeu a cabeça, mas
não mencionou a presença ou participação d
a

apelada
nos fatos imputados na exordial acusatória.

Saliente-se, por importante, que
Joacy
até afirmou que conhecia a apelada
por causa do trabalho na policlínica
e que também teria mantido
um relacionamento amoroso
com ela
, mas negou a

sua
participação

no delito narrado na exordial acusatória,
deixando claro que
,
no dia do crime
,
levou a vítima para um local mais reservado porque queriam manter relações sexuais e como ele
man
tinha envolvimento com outras mulheres, não poderia ficar com a ofendida em público,
consoante se infere deste trecho do
interrogatório

dele
:

[...]
Acusação: isso que consta na denúncia é verdade?

Joacy
Gomes Pereira: (...) não senhora.

Acusação: nada é verdade?

Joacy
Gomes Pereira: esse fato não.

Acusação: o senhor então nega ter matado a
Doraci
Paula?

Joacy
Gomes Pereira: não.
Eu cometi o homicídio. Eu conheci ela na universidade, como
tá
no fato, e passei a ter um caso amoroso e passei a saí com ela. Aí nesse dia desse fato a gente estava muito alcoolizado,
tá
entendendo? Aí infelizmente eu estava armado, mas não tinha a intenção de tirar a vida dela, não tinha a intenção de matar, jamais,
tá
entendendo? Como a gente foi
pra
esse local pra manter relação,
tá entendendo? Lá na hora a gente estava num
crima

elevado,
tá
entendendo?
Falá
abertamente né
Dotora
, porque é uma coisa que já foi há muito tempo e isso me deixa

muito triste de
tá
relembrando uma coisa que eu cometi. Aí essa pessoa, entendeu?
A finada na hora a gente discutimos,
tá
entendendo? Aí ela me agrediu, certo? E foi um fato tão rápido, que eu não vi que a hora que eu disparei os tiros nela.

Acusação: por que o senhor pediu para trocar o plantão bem na data
que ela desapareceu?

Joacy
Gomes Pereira: é...
porque
...eu não recordo muito bem...
tá
entendendo? A respeito desse fato, ou porque eu

troquei o
prantão
(...).

Acusação: porque o fato
do
senhor ter trocado o plantão já denota uma premeditação, o senhor já estaria envolvido com

o fato, então o senhor diz que o crime não foi premeditado.

Joacy
Gomes Pereira: não senhora.

Acusação: e aí depois que o senhor
matou ela
, o que o senhor fez?

Joacy
Gomes Pereira: ela me agrediu e eu dei dois tiros nela.

Acusação: dois tiros na face.

Joacy
Gomes Pereira: foi um no estômago e o outro deve ter sido na face.

(...)

Várias vezes eu estive com ela.

Acusação: por que o senhor foi com ela para a lagoa?

Joacy
Gomes Pereira: a gente sempre andava em certos lugares escondidos porque eu tinha alguém.

Acusação: quem era esse alguém?

Joacy
Gomes Pereira: eu não queria que nos vissem em lugares populosos porque eu tinha outras aventuras. (...).
Pras

pessoas que eu conhecia eu nunca dava meu nome verdadeiro, sempre dava o nome de Wilson.

Acusação: lá
onde o senhor trabalhava o senhor conhecia a
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: eu conheci ela quando eu fui levar um paciente na policlínica.

Acusação: ah, então o senhor não tinha amizade com ela...

Joacy
Gomes Pereira: tinha relacionamento físico com ela.

Acusação: e
ela mandou então, encomendou que o senhor matasse a vítima?

Joacy
Gomes Pereira: não. Isso a senhora
tá
dizendo
.

Acusação: eu
tô
perguntando pro senhor.

Joacy
Gomes Pereira:
jamais. Jamais tive nada...nunca tocamos a respeito, eu saía com ela.

Acusação:
tinha relacionamento íntimo com a
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: com certeza. Tivemos várias aventuras
.

Acusação: nessa época que o senhor saía com a vítima o senhor saía com a acusada também?

Joacy
Gomes Pereira:
eu já saía com as duas né, porque...já há tempo, mas não tinha conhecimento de nenhum relacionamento entre el
a
s.

Acusação: consta aqui nos autos que o senhor é pistoleiro. O senhor confirma isso?

Joacy
Gomes Pereira: jamais.

(...)

Acusação:
por quantas vezes o senhor se relacionou com a
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira: foi muitas vezes.

(...)

Defesa: o senhor fazia ligações pra
Doraci
?

Joacy
Gomes Pereira: liguei muitas vezes
pra
ela.

Defesa: ela ligava
pro
senhor?

Joacy
Gomes Pereira: ligava.

Defesa: o senhor ligava também pra
Benacy
?

Joacy
Gomes Pereira:
eu tive contato com elas e saía com as duas. (...)

Juízo: a
Benacy
deu algum dinheiro para o senhor?

Joacy
Gomes Pereira: jamais
[...]
. (Trecho do depoimento de
Joacy
Gomes Pereira, sintetizado na sentença
acostada no ID
85117960 – p. 1/5
e consta no relatório de mídia audiovisual juntado no ID 85117951
).
Negritamos

Logo
, ainda que se admita que
Benacy
, de fato, estivesse
com ciúmes d
o seu companheiro
Gilson
com
a vítima
Doraci
Paula, tal como foi mencionado por ele e pela filha da ofendida
, ess
a

situação
, por si só, não constitui indício suficiente de coautoria ou de participação n
o crime em debate
,
uma vez que não ficou demonstrada a existência do liame subjetivo
entre
os fatos, tampouco que
a apelada
teria
solicitado o serviço ao suposto amante
Joacy
.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas
judicializadas
que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.
Destacamos

Diante disso,
é imperioso
reconhecer
que
Benacy
não deve ser levada
a julgamento pelo Tribunal do Júri da
Comarca
de

Cuiabá
, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação no
femini
cídio perpetrado contra
Doraci
Paula de Oliveira Santiago
,
somente porque estaria
com ciúmes de
seu companheiro
Gilson, com quem a vítima teria um caso,
como visto linhas volvidas
, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que
a
impronunciou
.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
a
sentença de impronúncia de
Benacy

Hermes Neves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021